Tribunal: TJDFT
Processo: 0703337-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703337-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ROFNI JHASMANI UNO CONDO, GABRIEL JHASMANI ALMEIDA DE OLIVEIRA UNO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA R em face de GABRIEL JHASMANI ALMEIDA DE OLIVEIRA UNO e ROFNI JHASMANI UNO CONDO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Título Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de n. 0730902-17.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido do Agravante, nos seguintes termos: Mantenha-se o sigilo da petição e documentos de ID 184609807, 184609808 e 184609809, uma vez que os documentos se enquadram nas hipóteses do art. 189 do CPC. 1. Em atenção à petição de ID 184609807, verifico que a pesquisa anterior ao sistema SisbaJud (ID 184121555), realizada em 15/01/2024, foi infrutífera, nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. A busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, gera um protocolo para cada dia de reiteração, que ao final deve ser lido e juntado aos autos individualmente, bem como compilado com os demais resultados dos dias anteriores, tornando sua operacionalização tão demorada quanto uma busca individual por dia de reiteração. Desta forma, considerando o grande acervo de processos do Cartório Judicial Único em face do quantitativo de servidores, de modo a possibilitar que todos os exequentes que postularem, tenham acesso à ferramenta do SisbaJud em tempo razoável (CF, art. 5o, inc. LXXVIII), tem-se que o deferimento de nova pesquisa automaticamente reiterada deve estar condicionado à probabilidade de sucesso da medida, o que não se vê nos autos. 2. A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal do Brasil, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, à quebra de sigilo bancário, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis, o indeferimento do pleito é medida que se impõe. Por essa razão, o pedido de pesquisa de via sistema Infojud deverá ser, por ora, indeferido. 3. Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. 4. Ainda que possuam expressão econômica, as "milhas aéreas" e pontos de fidelidade decorrentes de uso de cartão de crédito não podem ser objeto de penhora, ante a ausência de mecanismos seguros e idôneos que permitam sua conversão em dinheiro e possuem caráter pessoal e intransferível. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. MILHAS AÉREAS. PONTOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas decorrem de contratos atípicos, estão sujeitos ao regramento e condições de utilização estabelecidos pelas companhias aéreas e operadoras de cartões de crédito e possuem caráter pessoal e intransferível, o que impossibilita a sua transferência para terceiros. 2. Ainda que os pontos adquiridos em programas de fidelidade de cartão de crédito e empresas aéreas possuam caráter econômico e possam ser utilizados na aquisição de produtos ou serviços, não existem formas seguras de conversão de moeda corrente, o que impede a satisfação do crédito por meio de sua penhora. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1634319, 07235608920228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 14/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o pedido. 5. Fica o credor intimado a indicar bens a penhora no prazo de 5 dias. 5.1. Decorrido o prazo sem qualquer manifestação, fica automaticamente suspenso o feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III e seu §1o do CPC. Durante este período, arquivem-se provisoriamente os autos, podendo ser desarquivados a qualquer tempo, mediante simples petição. Conte-se o prazo a partir da presente data. 5.2. Durante o prazo da suspensão, poderá a parte credora indicar bens penhoráveis a qualquer momento. Transcorrido o prazo da suspensão de um ano sem qualquer indicação efetiva de bens a penhora pela parte credora, independentemente de qualquer outra intimação, encaminhem-se os autos ao arquivo intermediário, nos termos do art. 921, §2o, do CPC, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis (§3o). 5.3. Nos termos do art. 921, §4o, do CPC, o prazo da prescrição intercorrente passará a fluir a partir do dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão de um ano sem a efetiva indicação de bens a penhora. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que: (i) na origem se trata de demanda de execução de título extrajudicial onde os Agravados são inadimplentes de um contrato de locação. Após recebida a citação e ordem de pagamento, os Agravados não efetuaram o pagamento e muito menos apresentaram defesa ao alegado; (ii) a demanda vem tramitando desde julho/2023 e a obrigação não foi satisfeita até o presente momento, cabendo ressaltar que os Agravados não desocuparam o imóvel voluntariamente e vem causando incontáveis prejuízos para a Agravante; (iii) resta demonstrada a necessidade da reforma da decisão que indeferiu o pedido das buscas via SISBAJUD na modalidade reiterada, em consonância com a jurisprudência pátria e em respeito aos princípios da cooperação processual, razoabilidade e eficiência processual; (iv) o Juizo a quo indeferiu a consulta InfoJud sob o fundamento de que esta constitui medida excepcional, que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos Executados; (v) busca das últimas 3 (três) declarações de imposto de renda dos executados, bem como a pesquisa SNIPER para verificação de eventuais sociedades que os Executados tenham participação; (vi) a jurisprudência pátria também tem um entendimento firme de que a quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação; (vii) o Juízo a quo indeferiu a busca de ativos via SNIPER, sustentando a ineficiência do sistema, trazendo que a busca pode ser feita em todos os sistemas que a base de dados integra de forma a não necessitar do uso da ferramenta para tal. Todavia, a ferramenta criada foi trouxe a possibilidade de visualização de todos os dados de forma integrada e de forma fácil; (viii) verifica-se que no presente feito o uso do SNIPER se mostra como importante para que o crédito perseguido pela agravante possa ser recuperado, uma vez que em 1o grau foi demonstrado que os Agravados possuem patrimônio e utilizam de meios ainda desconhecidos para ocultá-los; (ix) realizou pedido no sentido de penhorar pontos de milhas que os Agravados eventualmente possuam nas companhias listadas por ela, pedido este que também restou indeferido, sob o fundamento que não existem meios idôneos para sua conversão e citou um julgado que utiliza como principal fundamentação para o indeferimento o fato de que esses pontos são frutos de contratos atípicos e particulares entre a pessoa física e a operadora de milhas; (x) diante da prova documental e do entendimento jurisprudencial, entende-se que para o resultado útil do processo seja protegido, as medidas requeridas devem ser deferidas; (xi) a demanda originária movida contra a Agravada é datada do meio de 2023, e desde então, ela vem tendo incontáveis prejuízos pois os Agravados nem pagam e nem desocupam o imóvel, impedindo que o Agravado utilize de sua propriedade de forma plena; (xii) diante das provas apresentadas, existe um indicativo bem positivo de que a utilização das medidas pleiteadas trará resultado útil, mas desde que sejam realizadas de forma urgente; (xiii) o fumus boni iuris decorre da relevância dos fundamentos jurídicos apresentados, das provas indicando a condição de vida abastada dos Agravados e , em especial, da jurisprudência em plena convergência com os argumentos expostos nesta petição inicial, sobretudo em relação aos precedentes emanados pelo TJDFT e demais Tribunais citados no decorrer desta peça; (xv) o periculum in mora é evidente e incontestável, uma vez que os Agravados têm pleno conhecimento do débito e podem ocultar seu patrimônio de modo que não sejam alcançados pela execução; (xvi) cada dia, sem o devido pagamento do débito representa mais dia que o direito à propriedade da Agravante é violado, incorrendo em prejuízos enormes e que serão de difícil reparação caso não contem com a celeridade deste processo (xvii) a reversibilidade da medida também é visível e inquestionável, visto que mesma não afetará o Agravado, mas sim garantirá o direito da Agravante de permanecer perseguindo o seu crédito. Ao final, pede: 1- A AGRAVANTE pugna pelo recebimento do presente Agravo de Instrumento e, com base na fundamentação supra, pugnam a concessão de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA de natureza antecipatória, inaudita altera pars, para que V. Exa., atento aos riscos de consumação do prazo de prescrição intercorrente, defira a realização da: (i) Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias. (ii) Busca e juntada aos autos de informações acerca de bens e valores declarados à Receita Federal nos últimos 3 (três) anos via INFOJUD, bem como pesquisas SNIPER. (iii) Expedição de ofício às companhias aéreas listadas na origem para que sejam localizadas milhas aéreas que estejam no nome dos executados. 2- Em seguida, pugna-se pela apreciação dos argumentos e fundamentos jurídicos expostos para, ao final, quanto ao mérito, reformar a Decisão Agravada e deferir as medidas constritivas a serem realizadas contra o Agravado e listadas no tópico VII, quais sejam: (i) Busca e penhora de ativos financeiros via SISBAJUD, preferencialmente na modalidade reiterada por 30 (trinta) dias. (ii) Busca e juntada aos autos de informações acerca de bens e valores declarados à Receita Federal nos últimos 3 (três) anos via INFOJUD, bem como pesquisas SNIPER. (iii) Expedição de ofício às companhias aéreas listadas na origem para que sejam localizadas milhas aéreas que estejam no nome dos executados. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs. 55394890 a 55394891). DECIDO. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL A Agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no art. 5o, inc. XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do CPC, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Isso porque, ao menos no presente momento e considerando os limites dessa cognição sumária, existem questões de fundo que precisam ser vencidas com o mínimo de contradita. A reiteração da utilização dos sistemas à disposição do Juízo para pesquisa de bens do executado depende de dois critérios, que podem ser cumulativos ou independentes, segundo entendimento da Terceira Turma Cível: a) razoável lapso temporal entre as pesquisas; e b) indícios de modificação da situação financeira do devedor. É certo que a expressão “razoável lapso temporal” tem cunho avaliatório (conceito jurídico indeterminado), de modo que precisa ser densificada para permitir a universalização da decisão. Assim, perfilha-se o entendimento de que, após o transcurso do período mínimo de 1 (um) ano, pode-se renovar a diligência. O prazo mínimo de 1 (um) ano decorre de interpretação sistemática, baseando-se no lapso temporal que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente (CPC, art. 921, § 4o), fato esse que não gera prejuízo ao credor e visa estabelecer um critério racional, apto a gerar expectativas prévias e estabilidade decisória. Nesse sentido, confira-se o entendimento do TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PESQUISA. SISBAJUD E RENAJUD. SUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO TEMPORAL. TRANSCURSO DE LAPSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. RECURSO PROVIDO 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reiteração de pesquisas por meio do sistema Sisbajud com a finalidade de descoberta de bens pertencentes ao devedor. 2. A penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, por meio do sistema Sisbajud, está prevista no art. 854 do CPC. 2.1. A quantidade de requerimentos de pesquisas por meio de sistemas como o Sisbajud não é limitada pela legislação que rege a matéria. 2.2. Essa espécie de postulação deve ser examinada de acordo com o princípio da razoabilidade, devendo ser considerado razoável o transcurso do período de 1 (um) ano para a reiteração do requerimento da diligência. 2.3. O lapso de tempo de 1 (um) ano corresponde ao prazo dilatório que antecede o termo inicial da prescrição intercorrente e não gera prejuízos ao credor, pois a exigibilidade concernente à pretensão à satisfação do crédito permanece incólume. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1347781, 07067723420218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 24/6/2021.) Ainda que não haja qualquer impedimento que justifique a realização de nova pesquisa de ativos financeiros pelo Juízo a quo e nem ao menos, há óbice em se aplicar a nova funcionalidade de ordem reiterada de bloqueio, pois, trata-se de uma nova ferramenta que busca a maior efetividade à busca de bens, conforme alega o Agravante, observa-se que ele não delineou e demonstrou o risco de dano irreparável específico, invocando de modo abstrato e genérico, o cabimento da medida. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, não entendo subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pelo Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhes são prejudiciais, apenas a alegação genérica de que diante das provas apresentadas, existe um indicativo bem positivo de que a utilização das medidas pleiteadas trará resultado útil, mas desde que sejam realizadas de forma urgente. Cumpre destacar que a simples alegação de que os Agravados têm pleno conhecimento do débito e podem ocultar seu patrimônio de modo que não sejam alcançados pela execução não satisfaz o requisito do periculum in mora. Cabe pontuar que a pesquisa SISBAJUD já foi realizada na origem, em 19/01/2024, não havendo qualquer indício de que, menos de um mês da última pesquisa, sua renovação trará resultados frutíferos. Quanto ao requerimento da pesquisa no sistema SNIPER, cumpre salientar que uso desta ferramenta não pode ocorrer, de forma indiscriminada, apenas com o fim de quebrar o sigilo do devedor para se aferir o seu patrimônio. É que haverá uma descoberta de vínculos existentes entre pessoas naturais e jurídicas dos mais diversos; impondo, assim, a proteção das informações obtidas, quiçá com a decretação do segredo de justiça em execuções e cumprimentos de sentença que, por si só, não seria necessário. Por conseguinte, a motivação da decisão judicial deverá ser bastante consistente, a fim de não ensejar a revelação de relações comerciais legítimas e legais, mas que a liberdade de empreender impõe um certo sigilo, como os fornecedores de determinados insumos que otimizam o produto final colocado à venda. Além disso, vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto e notadamente quando ainda não regulamentadas especificamente. Ademais, o SNIPER contém uma série de dados já disponíveis em outros sistemas em pleno funcionamento, cujas diligências, no presente caso, já foram deferidas pelo Juízo de origem. Portanto, constata-se que o Agravante busca a utilização deste sistema sem apontar motivo relevante que justifique a sua utilização. A Agravante alega que a jurisprudência pátria também tem um entendimento firme de que a quebra de sigilo via INFOJUD deve ser deferida quando requeridas em concordância com os princípios da duração razoável do processo bem como o da cooperação. O Juizo a quo indeferiu a medida por entender ausentes nos autos prova suficiente de que a parte exequente tenha se esforçado na localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa de imóveis perante os Cartórios de Registro de Imóveis. Como já dito, vê-se na estreita via do momento processual, estar dentro da discricionariedade do julgador a apreciação quanto à conveniência de usar as ferramentas tecnológicas recentemente postas à sua disposição, à vista de sua eficiência ao caso concreto. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipada. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 5 de fevereiro de 2024 09:56:23. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador